Tribunal: TJES
Processo: 5018958-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018958-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição de eventual excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. Na hipótese,
o
feito passou por digitalização, que pode ter ocasionado um atraso na tramitação, mas que não caracteriza desídia do julgador. Além disso, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, indicando que a instrução processual findará em breve, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo.

3. A prisão preventiva deve ser mantida para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva.

4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. O fato do paciente ser primário, por si só, não garante a revogação da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5018958-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA
(DPE)
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA
, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei nº 11.343/2006).

A impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para finalização da instrução, uma vez que o paciente foi preso em 05 de julho de 2023 e a instrução processual ainda não foi iniciada, não tendo sido designada audiência de instrução e julgamento.

Sustenta, ainda, que a ação penal não é complexa, sendo o paciente o único réu e que, caso venha a ser condenado, terá a pena reduzida em razão do tráfico privilegiado, uma vez que é primário, além de não estarem presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos, verifica-se da denúncia (processo de referência no Pje) que em 05 de julho de 2023 o paciente foi preso em flagrante no bairro Jocafe II, no município de Linhares, portando e possuindo em depósito 60 (sessenta) buchas de “maconha”, 24 (vinte e quatro) pinos de “cocaína” e 14 (quatorze) pedras de “crack”.

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos apresentados pela impetrante, destacando, desde logo,

que

o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não devendo ser ponderada, tão somente, a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não verifico na hipótese.

Nesse ponto, destaco que conforme informações prestadas pelo Magistrado (id. 11438806), o feito passou por digitalização, o que pode ter ocasionado um atraso na tramitação, mas que não caracteriza desídia do julgador.

Noto, ainda, que o MM. Juiz recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 25 de março de 2025, às 12h, que se mostra razoável e indica que a instrução processual findará em breve, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo.

Com relação à
ausência de requisitos
, como já destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes no caso em análise.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
, o fato do paciente ser primário, por si só, não garante a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)